Tribunal: TJPA
Processo: 0000534-43.1992.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000534-43.1992.8.14.0006

RECORRENTE: SEBASTIAO DE SOUSA DAMASCENO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000534-43.1992.8.14.0006.

RECORRENTE: SEBASTIÃO DE SOUSA DAMASCENO.

DEFESA: MARCUS NASCIMENTO DO COUTO, OAB/PA Nº 14.069.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por homicídio praticado com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e, no mérito, pleiteou a impronúncia do acusado por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, em afronta ao art. 413, § 1º, do CPP; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais — materialidade do fato e indícios suficientes de autoria — para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve conter fundamentação comedida, limitando-se à verificação da materialidade do crime e da existência de indícios de autoria ou participação, sem emissão de juízo de certeza ou linguagem condenatória.

4. A jurisprudência do STJ admite a transcrição de depoimentos e menção às provas constantes dos autos como meios de demonstrar os indícios exigidos pelo art. 413 do CPP, sem que isso configure excesso de linguagem.

5. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau manteve linguagem técnica e compatível com o juízo de admissibilidade da acusação, não havendo expressões que evidenciem certeza da culpa do acusado ou prejudiquem a imparcialidade dos jurados.

6. A fase de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das provas e a decisão definitiva sobre a responsabilidade penal, conforme dispõe o art. 5º, XXXVIII, da CF.

7. O princípio do in dubio pro reo é inaplicável nesta etapa processual, prevalecendo o in dubio pro societate, a fim de permitir o prosseguimento da ação penal para julgamento pelo corpo de jurados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, §1º, e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.086/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; TJPA, RSE nº 0809822-25.2021.8.14.0051, rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 17.02.2025; TJPA, RSE nº 0007200-73.2020.8.14.0040, rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Sebastião de Souza Damasceno,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
(ID 20106697, pág. 20 e 20106698).

Narra a denúncia (ID 20106690),
in verbis
:

“1- Consoante os Autos, no dia 18 de junho de 1992, por volta das 9:00 horas, o denunciado matou, com' várias facadas, a vítima IOLANDA VEIGA MARQUES.

2- 0 fato criminoso foi consequência da vida desarmônica que levava o casal, de constantes brigas, tendo como móvel o ciúme que o denunciado nutria pela vítima, pois sempre que esta retornava de seu trabalho tinha as suas partes íntimas revistadas, resultando quase sempre em agressões.

3- No dia do fato delituoso houve a discussão rotineira, seguida de agressões, tendo o denunciado, com uma faca, atingido a mão da vítima, tendo inclusive tentado estrangulá-la.

4 - Sentindo-se em desvantagem, a vítima saiu correndo de sua casa, indo refugiar-se na casa de sua vizinha, Maria Trindade Corrêa Miranda, a quem pediu socorro.

5- Vendo o estado deplorável em que se encontrava a vítima, Maria Trindade deu-lhe apoio, cuidando de seus ferimentos, e quando assim agia, o denunciado adentrou em sua casa, e com uma faca em punho, foi em direção à vítima, matando-a com várias facadas. Em seguida fugiu com o instrumento do crime.”

Em razões recursais, a defesa argui, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia, diante do excesso de linguagem na decisão recorrida. E no mérito, requer a despronuncia do recorrente, pois não há indícios mínimos de autoria (ID 20106925).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e, no mérito, que seja mantida a pronúncia do recorrente (ID 20106931).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20106932).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22369662).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA ALEGADA PRELIMINAR

A defesa argui, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau teria incorrido em excesso de linguagem, proferindo juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado e, assim, influenciando indevidamente o ânimo dos jurados. Requer, com fundamento no art. 564, IV, do CPP, a anulação da decisão de pronúncia.

A defesa sustenta que o juízo a quo, ao redigir a sentença de pronúncia, teria extrapolado os limites do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, emitindo juízo de certeza quanto à autoria e ao dolo, o que caracterizaria excesso de linguagem capaz de macular a imparcialidade do Conselho de Sentença.

Todavia, sem razão a defesa.

Com efeito, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que somente se reconhece o excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia contém afirmações inequívocas de certeza sobre a culpa do acusado, ou quando utiliza expressões de valor emocional ou condenatório, de modo a comprometer a imparcialidade dos jurados.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE LINGUAGEM EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado singular é eivada de excesso de linguagem, o que poderia influenciar o ânimo dos jurados. III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada, mas com linguagem sóbria e comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. 6. A jurisprudência do STJ admite que o magistrado mencione as provas dos autos para responder às teses suscitadas, sem que isso configure excesso de linguagem. 7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 8. A análise de eventual conflito entre os elementos probatórios e as versões apresentadas demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada com linguagem sóbria e comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. 2. A menção às provas dos autos para responder às teses suscitadas não configura excesso de linguagem. 3. A análise de conflito entre elementos probatórios e versões apresentadas é vedada pela Súmula n. 7 do STJ". (AgRg no AREsp n. 2.698.086/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

No caso concreto, a leitura integral da decisão impugnada revela que o magistrado se limitou a expor os fundamentos da materialidade e os indícios de autoria, dentro dos parâmetros legais, utilizando-se de linguagem própria à formação do juízo de admissibilidade da acusação, sem incorrer em vício que a macule.

A transcrição de trechos de depoimentos, a análise do contexto fático e a referência às circunstâncias do crime não configuram excesso de linguagem, sobretudo quando se destinam a demonstrar a presença dos elementos necessários à pronúncia.

Como já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. MERA TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTOS.

RECURSO IMPROVIDO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Magistrado de piso que não incorreu
no alegado excesso de linguagem, pois, ao se referir ao conteúdo dos depoimentos judiciais, teve, inclusive, a cautela de, por diversas vezes, utilizar a expressão “indícios”, veiculando suas ponderações à ideia de hipóteses
, de sorte a não expressar qualquer juízo subjetivo e, tampouco, categórico acerca dos fatos.

4. A mera transcrição de depoimentos, ou até mesmo a existência de grifos aplicados pelo julgador em tais transcrições, por si só, não são causas de excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809822-25.2021.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025)

Assim, expressões como “é de percepção induvidosa a presença do animus necandi” ou “a vítima foi surpreendida sem possibilidade de defesa”, ainda que enérgicas, não traduzem juízo de condenação, mas sim o reconhecimento de indícios suficientes de autoria e dolo, o que se insere no campo do mero juízo de admissibilidade da acusação, próprio desta fase processual.

Cabe lembrar que, nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia não encerra certeza da culpa, sendo mero filtro que submete o feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe a decisão definitiva acerca da responsabilidade penal.

Ademais, a eventual força persuasiva do texto judicial não é, por si só, suficiente para influenciar a convicção dos jurados, cuja atuação é orientada por instrução em plenário, debates orais, contraditório e ampla defesa.

Portanto, não se configura nulidade, uma vez que o julgador apenas externou a conclusão lógica da análise dos autos, nos estritos limites do art. 413, §1º, do CPP, sem adentrar no mérito da culpabilidade.

MÉRITO

No mérito, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de elementos probatórios aptos a embasar o decreto de pronúncia, argumentando que o conjunto de provas seria “estéril e infecundo”, baseado apenas em depoimentos indiretos e contraditórios, de modo que a dúvida deveria conduzir à impronúncia do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão.

É cediço que a decisão de pronúncia não encerra um juízo de certeza, mas sim um mero juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. Desta maneira, não se exige prova incontroversa da autoria, bastando que o conjunto indiciário seja suficiente para sustentar a imputação.

Assim, não se exige, nesta fase, prova cabal ou incontestável da responsabilidade penal do acusado — essa será aferida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme assegura o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito. 4. A materialidade do crime restou demonstrada pelo laudo de necropsia e os indícios de autoria foram confirmados por provas orais constantes nos autos. (...) 7. A decisão de pronúncia está fundamentada, sendo incabível sua reforma diante da existência de elementos suficientes à submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803554-46.2022.8.14.0074 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025)

No caso em análise, a materialidade foi evidenciada conforme Laudo de Perícia de Necropsia de ID 20106691, que demonstra que a vítima foi atingida por golpes de instrumento perfuro- cortante, tendo como causa mortis, anemia aguda devido a hemorragia externa e interna devido a feridas perfuro-incisas no tórax.

Já quanto a autoria delitiva, observa-se a existência de indícios que apontam o recorrente como o provável autor do fato, através da declaração da testemunha em sede policial e confirmada em juízo, conforme extraído da sentença de ID 20106698, vejamos:

“O depoimento de fls.96 dá conta de ratificar os termos apostos na denúncia. Vejamos:

Alice Farias da Silva: "(...) que ouviu gritos da dona da residência pedindo socorro e ajuda; que quando jê estava próximo de entrar na residência de dona Trindade observou o acusado saindo dela com uma faca na mão, suja de sangue, assim como alguns pingos de sangue na bermuda dele; que quando o viu saindo se afastou com medo, pois o acusado vinha em sua direção; que o acusado saiu apressado, dobrou a rua em direção aos fundos do quintal de sua mãe e saiu; que em seguida a testemunha entrou na residência de dona Trindade e observou a vítima caída ao chão e apresentando alguns golpes de faca pelo corpo”

Ainda que a testemunha não tenha presenciado a totalidade dos eventos, a declaração prestada indica de forma lógica e harmônica o envolvimento do acusado, o que é suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, repita-se, certeza ou prova incontroversa da autoria.

Destarte, a apreciação minuciosa das provas, a avaliação da credibilidade das testemunhas e o exame aprofundado da versão defensiva constituem atribuições exclusivas do Conselho de Sentença, motivo pelo qual não compete ao juiz togado afastar de imediato a tese acusatória.

Outrossim, estando demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes de autoria, mostra-se plenamente legítima a manutenção da decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania, deliberar sobre a responsabilidade penal do acusado.

Com efeito, a insuficiência probatória para condenação não se confunde com ausência de indícios para pronúncia. Enquanto a condenação exige certeza fundada na prova robusta (
judicium causae
), a pronúncia requer apenas indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade (
judicium accusationis
).

Logo, eventual dúvida quanto à efetiva participação do réu, à presença do
animus necandi
ou à forma de execução deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular.

Nesse sentido, o princípio do
in dubio pro reo
tem sua aplicação reservada ao momento do julgamento de mérito, quando o juiz (ou o corpo de jurados) já deva decidir pela absolvição ou condenação.

Na fase de pronúncia, todavia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, havendo dúvida razoável, prevalece o interesse público no prosseguimento da persecução penal, a fim de que o fato seja apreciado pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

2. A fase de pronúncia exige juízo de admissibilidade e não de certeza, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, à luz do princípio do in dubio pro societate.

3. Estando a autoria respaldada por elementos probatórios colhidos em juízo e corroborados por laudos técnicos, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal Popular.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0007200-73.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025)

Não se pode confundir, portanto, a dúvida que impede a condenação com a dúvida que impede a submissão do acusado ao julgamento popular.

Desse modo, o raciocínio defensivo — de que a dúvida deveria levar à impronúncia — não se sustenta juridicamente nesta etapa, sob pena de se substituir a competência do Júri pela do juízo singular, o que seria inadmissível.

A alegação genérica de “arranjo de provas” ou de “preconcepção policial da autoria” não encontra respaldo nos autos. As provas foram colhidas sob o crivo do contraditório, observando-se o devido processo legal, e o magistrado fundamentou sua decisão em elementos idôneos, coligidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Cumpre enfatizar que a eventual divergência ou contradição entre testemunhos não é suficiente para afastar o decreto de pronúncia, pois a análise valorativa e a aferição da credibilidade das versões competem ao Tribunal do Júri, instância soberana na apreciação do mérito da causa (art. 5º, XXXVIII, da CF).

A pronúncia, portanto, cumpre seu papel constitucional de permitir que o corpo de jurados, representantes da sociedade, decida sobre os fatos delituosos submetidos à sua competência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025